Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700771-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ELSON DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ELSON DE AZEVEDO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0720177-21.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento cirúrgico denominado procedimento cirúrgico EXÉRESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Aduz como perigo de dano, que os relatórios médicos anexados, informam que o agravante é portador de NEOPLASIA MALIGNA EM REGIÃO DE ORELHA, e necessita com urgência da realização do procedimento pleiteado, pois a sua demora expõe a saúde do agravante ao risco de progressão da doença, sob o risco de experimentar sequelas irreversíveis. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico do agravante, bem como que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao agravado que forneça ao agravante imediatamente o procedimento cirúrgico denominado EXÉRESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA, por meio da rede pública de saúde, ou na rede privada, mediante sequestros de verbas para esse fim. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 613/2023/Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 155565026, dos autos originais, informa em 13/04/2023, que o pedido de procedimento cirúrgico CE – EXÉRESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA, foi inserido no dia 15/03/2023, em prioridade Vermelho – Emergência e atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas no mês 10/2022 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já está inserido na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico e conforme a decisão do Juízo a quo, houve o deferimento parcial da tutela de urgência para determinar ao agravado, a atualização da posição do agravante na fila de espera do SISREG, tendo por base a data da efetiva requisição do procedimento. O laudo médico apresentado, ID 155565023, não menciona de modo circunstanciado, risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito